Tribunal: STF
Processo: MS 39450
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mario Soares Caymmi Gomes, com pedido de medida liminar, contra a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0000414-22.2023.2.00.0000, Relator o Conselheiro Sidney Pessoa Madruga.



    Aduziu, inicialmente, ser tempestiva impetração do mandado de segurança.



    Relatou ser “homem cisgênero gay, casado e, até onde se sabe, um dos raros juízes homossexuais publicamente assumidos no Estado da Bahia”. Disse que ocupava, até recentemente, o cargo de Presidente da Comissão para Promoção de Igualdade e Políticas Afirmativas em Questões de Gênero e Orientação Sexual do Poder Judiciário da Bahia (COGEN), o qual havia sido criado pelo Poder Judiciário da Bahia. Narrou que, em sua gestão, foram aprovadas diversas propostas para a implantação de políticas afirmativas no âmbito da Corte Baiana, como a relativa à implantação de “cota de 1% para pessoas transgênero e não binárias, em todos os Editais para os cargos de juízes/as, servidores/as, além de seleções públicas para estagiários/as de todos os níveis, assim como na esfera de contratação de locação de mão de obra e prestação de serviço”. Informou, contudo, que as propostas da Comissão não receberam andamento pela Mesa Diretora da Corte.



    Aduziu o impetrante que, por falta de iniciativa que inclua no Poder Judiciário da Bahia pessoas LGBTQIA+, promoveu edital de seleção pública “visando à efetivação de apenas 03 (três) vagas, das cerca de 1700 disponíveis no Tribunal, para estagiários autodeclarados LGBTQIA+ que o assessorariam em sua judicatura na 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, em que atua como Juiz de Direito Auxiliar”. Apontou, contudo, que o Corregedor-Geral da Justiça, Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, instaurou, de ofício, o Pedido de Providências nº 0000167-51.2023.2.00.0805, suspendendo cautelarmente o processo seletivo em 28Jan2023, em razão de alegados vícios no edital.



    Referiu o impetrante que, em 30/1/23, propôs o PCA nº 0000414-22.2023.2.00.0000 no CNJ objetivando a sustação liminar da citada decisão do Corregedor-Geral da Justiça e a posterior manutenção da revogação dessa decisão. Em 2/3/23, o Relator, Conselheiro Sidney Pessoa Madruga, decidiu pela improcedência do pedido. Em 3/4/23, o Corregedor-Geral da Justiça decidiu pela revogação definitiva daquele edital de seleção pública. E asseverou que o CNJ negou provimento ao recurso contra a decisão do Conselheiro Sidney Pessoa Madruga.



    Contou o impetrante que, após a revogação definitiva daquele edital de seleção pública, “foi às redes sociais e concedeu entrevista à mídia de internet relatando sua indignação”, ressaltando que “[o] que lhe causou mais indignação foi que seu edital foi cancelado por uma pessoa que, como ele, também integra a população LGBTI+”.



    Explicou que, na sequência dos fatos, foi instaurada contra ele a Reclamação Disciplinar (RD) nº 0000906-80.2023.2.00.0851, proposta pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na qual teria sido levantada toda sua vida profissional, visando a prejudicá-lo.



    Afirmou que “o Impetrante foi agredido pelo ex-namorado do Corregedor-Geral da Justiça, em noite do dia 16Jul2023,  
(...), na Boate San, tendo-o segurado pela blusa, esgarçando-a e a rasgando, ameaçando o Impetrante para que não mencionasse seu nome nas redes sociais ou entrevistas”, tendo sido o fato comunicado ao Presidente do TJBA. Anotou, ainda, que “em 18Jul2023, o Impetrante foi diagnosticado com ansiedade generalizada (CID10 F41), sendo-lhe sugerido afastamento laboral por 30 dias” (grifo do autor). Em seguida, consignou que não possuiria condições mínimas de saúde para enfrentar um procedimento profundamente desgastante.



    Registrou que aquela RD, a qual teria diversos vícios, foi arquivada na origem, seguindo para o Tribunal Pleno do TJBA sob o nº 0001092-06.2023.2.00.0851.



    Indicou que foi impetrado o Mandado de Segurança (MS) nº 8042630-17.2023.8.05.0000 no TJBA com a finalidade de interromper o andamento da RD nº 0001092-06.2023.2.00.0851, na qual haveria diversas nulidades desde a origem (RD nº 0000906-80.2023.2.00.0851).



    Ressaltou que o TJBA decidiu pela instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar (PADMag) nº 0002244-33.2023.2.00.0805 contra ele, deliberando por seu afastamento da atividade judicante, enquanto estiver em curso o PAD; e que o pedido de tutela provisória de urgência no MS nº 8042630-17.2023.8.05.0000 foi indeferido.



    Noticiou que opôs embargos de declaração na RD nº 0000906-80.2023.2.00.0851.



    Após o relato desses fatos, sustentou que a decisão combatida por meio do presente mandamus viola mandamentos legais, precedentes judiciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, e a LOMAN.



    Anotou que, na ADPF nº 186, a Corte teria entendido que políticas afirmativas não necessitam de autorização legal para serem empreendidas. Salientou que discriminações positivas são salutares para a reparação e mudança estrutural na sociedade e que os Tribunais, em vários precedentes, já buscaram a integração e diversidade de suas equipes. Mencionou a ADI nº 5.617, na qual a Corte teria deixado claro que os partidos não podem usar de subterfúgios para deixar de destinar 30% das candidaturas a cargo eletivo proporcional a mulheres. Citou o Ato Normativo nº 0005605-48.2023.2.00.0000, em que o CNJ teria consignado que as Corte deveriam utilizar uma lista exclusiva para mulheres, alternadamente, com a lista mista tradicional, nas promoções pelo critério do merecimento.



    Destacou que o Ministério Público da União instituiu, recentemente, sistema de reserva de vagas para inclusão de pessoas transgêneras nos certames da instituição para a contratação de servidores e estagiários de nível superior e profissionalizante.



    Acentuou que “o edital do Impetrante visava unicamente recepcionar pessoas extremamente expostas à toda sorte de violências sociais e implacável invisibilização” (grifo do autor) e que, “como Presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do PJBA, o Impetrante possuía a outorga do próprio PJBA” (grifo do autor).



    Disse o impetrante que, na ausência política afirmativa institucional para a diversidade de gênero e orientação sexual no PJBA, reservou, por meio do edital já referido, todas as vagas no Gabinete da 12ª Vara de Relações de Consumo para membros da comunidade LGBTQIA+. Consignou que, “[n]o universo de mais de 1.000 vagas de estágio, as parcas 3 vagas que o edital que o Impetrante alocou é inferior a 0,003% do total” (grifo do autor).



    Entendeu que a decisão ora combatida ofende a dignidade da pessoa humana e a isonomia.



    Citou a definição legal de ações afirmativas constante da Lei Federal nº 12.288/10 (Estatuto da igualdade racial) e anunciou que “A política de ações afirmativas foi, inicialmente, gestada para a questão racial, contudo nela não se esgota”. 



    Aludiu a dado relativos à morte violenta e à cidadania precária de pessoas LGBTQIA+ no Brasil. Citou relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que traçou um panorama da violência LGBTfóbica nas Américas, e trecho de relatório mundial da ONG Transgender Europe sobre assassinatos de pessoas trans no Brasil. Informou que “Os efeitos de todo esse conjunto de violências diversas se refletem nos índices elevados de drogadição, depressão e suicídio, destacando-se a prevalência deste último dentre as pessoas trans”. E concluiu haver existência de LGBTQIfobia estrutural, tal como o racismo estrutural. Discorreu sobre a ADO nº 26/DF, a ADI nº 4.275 e o Conflito de Competência nº 191.970/RS, em que o Superior Tribunal de Justiça teria concluído que a LGBTQifobia seria espécie de racismo.



    Citou o Decreto nº 10.932/22, o qual promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, e afirmou ser a população LGBTQIA+ grupo racializado.



    Abordou os seguintes princípios: princípio pro homine, previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Protocolo de San Salvado e Princípios de Yogyakarta. Salientou que esses princípios já foram utilizados como elementos de fundamentação em diversos casos julgados pela Corte e em algumas normas editadas pelo próprio CNJ.



    Dissertou sobre a legalidade, a constitucionalidade e a convencionalidade do edital. Nesse contexto, ponderou que a LOMAN exige urbanidade no tratamento das partes, mas que o Corregedor-Geral de Justiça teria dado a entender que os termos do edital já citado soariam tão esdrúxulos que dispensariam argumentação.



    Anotou que o Juiz não tem obrigação de aceitar qualquer candidato à vaga; que, desde que guiado pelos parâmetros constitucionais, o impetrante tem poder discricionário para escolher o estagiário para atuar na unidade jurisdicional; que as três vagas destinadas à população LGBTQIA+ consistem em ação afirmativa ante ausência de outra política de diversidade implementada pelo Poder Judiciário da Bahia.



    Consignou que o edital observou a isonomia, a temporariedade e a proporcionalidade e que sua eficácia “só pode ser aferida a posteriori, vale dizer, após decorrido um lapso temporal de adoção da medida, ocasião em que ela pode ser mantida, alterada ou mesmo abolida”.



    Disse que o Judiciário “vem sendo firme para que a política de ação afirmativa em respeito a igualdade de gênero no processo eleitoral seja, de fato, concretizada”.



    Comentou sobre o PROGRAMA COM VIVER - Inclusão Voluntária na Justiça, voltado para a inclusão de pessoas com deficiência, em especial as que têm deficiência associada a déficits cognitivos; e o programa de trainees exclusivo para pessoas negras do MAGAZINE LUÍZA.



    Pediu a cassação da decisão proferida no PCA nº 0000414-22.2023.2.00.0000, Relator o Conselheiro Sidney Pessoa Madruga.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar contra decisão em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0000414-22.2023.2.00.0000, Relator o Conselheiro Sidney Pessoa Madruga, negou provimento ao recurso interposto contra decisão em que o mesmo Conselheiro havia julgado improcedente pedido para anular a decisão administrativa do Corregedor-Geral da Justiça do Estado da Bahia (TJBA), Desembargador Edivaldo Rotondano.



    Recorde-se que, por meio dessa decisão administrativa, o Corregedor-Geral da Justiça do Estado da Bahia suspendeu o edital de seleção pública para três vagas de estágio perante a 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA. Previa esse edital, como medida afirmativa de promoção da diversidade de gênero e de orientação sexual, que a seleção estaria restrita às pessoas que, ao se candidatarem, se autodeclarassem LGBTQIAPN+.



    Em primeiro lugar, destaco que não está em discussão, no presente caso, a RD nº 0001092-06.2023.2.00.0851 (oriunda da RD nº 0000906-80.2023.2.00.0851), o Procedimento Administrativo Disciplinar (PADMag) nº 0002244-33.2023.2.00.0805 ou a aplicação de pena contra o impetrante. Relembre-se, aliás, que contra a citada reclamação disciplinar já houve a impetração do MS nº 8042630-17.2023.8.05.0000 no TJBA. 



    Em segundo lugar, anote-se que, como bem ressaltado na petição inicial, o prazo de inscrição e seleção previsto no Edital referido nos autos já se expirou. Nesse contexto, registre-se, aliás, que, à luz do e-Doc nº 6, verifica-se que as pessoas interessadas naquelas vagas teriam de enviar currículo e histórico escolar atualizado aos e-mails institucionais lá indicados até 3/3/23.



    Vistos esses pontos, adiando, desde logo, ser o caso de se negar seguimento ao mandado de segurança.



    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, já decidiu o Plenário da Corte nos autos da Pet nº 1.738-AgR-MG (Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), assim ementada na parte que interessa:



    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República.Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d)” (grifos no original).



    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do STF é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    No tocante a mandados de segurança, essa Suprema Corte firmou entendimento de que 



    “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).



    Ainda nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. II - A Constituição Federal não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de modo claro e conciso as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.202-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/11).



    Nessa perspectiva, é possível afirmar que deliberações negativas dos conselhos enumerados na alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal não são passíveis de controle jurisdicional originário nesta Suprema Corte com esse fundamento, porquanto o que subsiste como ato capaz de afetar a esfera jurídica do interessado fora praticado por autoridade diversa do CNJ ou do CNMP.



    Essa orientação se aplica no presente caso. Com efeito, o mandamus está voltado contra decisão em que Conselho Nacional de Justiça negou provimento ao recurso interposto contra decisão em que o Conselheiro Sidney Pessoa Madruga julgara improcedente o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0000414-22.2023.2.00.0000, mantendo, assim, aquela decisão administrativa do Corregedor-Geral da Justiça do Estado da Bahia, Desembargador Edivaldo Rotondano.



    Vale anotar que o Conselho Nacional de Justiça, ao negar provimento àquele recurso, consignou que a implementação da política afirmativa em prol da população LGBTQIAPN+ citada nos autos (política essa que não teria previsão legal) deveria observar a autonomia administrativa dos Tribunais, de maneira que tal implementação fosse aprovada pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário ou, ao menos, ser submetida e avalizada pelas instâncias superiores do Tribunal. 



    Ainda nesse contexto, ressalte-se que o Conselheiro Sidney Pessoa Madruga demonstrou preocupação com a necessidade de ampla discussão da implementação de cotas voltadas para grupos minoritários no âmbito do TJBA, incluindo a comunidade LGBTQIAPN+, “haja vista a sua diversidade e a importância da representatividade no Poder Judiciário, além de se tratar de prática a ser concretizada em nome da Corte”. Transcrevo a ementa da decisão:



    “RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA. ESTÁGIO REMUNERADO A ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO. VAGAS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE AOS QUE SE AUTODECLARAREM LGBTQIA+. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES AFIRMATIVAS SEM PREVISÃO LEGAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Recurso em Procedimento de Controle Administrativo em que se questiona decisão monocrática que julgou improcedente pedido para anular a decisão administrativa do Corregedor-Geral da Justiça do Estado da Bahia, que suspendeu o edital de seleção pública para três vagas de estágio perante a 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA. 2. O recorrente limita-se a reiterar as alegações da inicial, não apresentando, porém, qualquer elemento novo ou razão jurídica capaz de alterar o entendimento proferido anteriormente. 3. A implementação de políticas públicas e ações afirmativas sem previsão legal deve ser aprovada pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário ou, ao menos, ser submetida e avalizada pelas instâncias superiores do Tribunal. 4. A previsão de reserva de cotas não legalmente previstas insere-se no campo da autonomia administrativa dos Tribunais de Justiça, o que lhe autoriza, portanto, a definir, per se, a organização interna dos seus respectivos serviços, segundo dispõe o art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal. Precedentes. 5. Recurso conhecido, mas que se nega provimento” (e-Doc nº 13 — grifo nosso).



    O ato concreto praticado pelo CNJ, portanto, consiste em deliberação negativa. 



    Ausente, in casu, a prolação de ato positivo pelo CNJ a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus, impõe-se seu não conhecimento, conforme jurisprudência desta Suprema Corte anteriormente ressaltada nesta decisão. 



    Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS NO RIO GRANDE DO SUL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DECISÓRIA DO CONSELHEIRO RELATOR: HIGIDEZ. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS nº 32.173-AgR, Tribunal Pleno Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/6/14).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. II – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido. III – Mandado de segurança conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (MS nº 26.676/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/8/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 31942 AgR, de minha relatoria). 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ QUE NÃO ALTERA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 1. Inexistência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, no caso, dada a inocorrência de atuação positiva do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar, invalidar ou substituir ato imputável a tribunal de jurisdição inferior. Precedentes. 2. A interdição de estabelecimento prisional (art. 66, VIII, LEP), embora exarado por autoridade judiciária, encerra medida de natureza administrativa passível de controle hierárquico pelos órgãos competentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (MS 27397 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 07.11.2016) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1.O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, o mandado de segurança que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 2.Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender genericamente a Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar feitos propostos contra o Conselho Nacional de Justiça. 3.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (MS 27378 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 01.02.2017)



    Anote-se, por oportuno, que, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno desta Corte, em hipóteses como a presente, em que o mandado de segurança versar “matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, poderá o relator decidi-lo monocraticamente.



    Tal tipo de agir, conferido ao relator do feito, também já foi submetido ao crivo do Plenário desta Corte, o qual referendou tal possibilidade, ao apreciar o MS nº 27.236-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe de 30/4/10), cuja ementa assim dispõe, na parte em que interessa:



    “(...) Nos termos do art. 205 do Regimento Interno do STF, pode o Relator julgar monocraticamente pedido que veicule pretensão incompatível com a jurisprudência consolidada desta Corte, ou seja, manifestamente inadmissível. IV - Agravo regimental improvido”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente